Tribunal: STF
Processo: AI 794151
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ARTIGO 5º, INCISOS II, V, XXXIV, ALÍNEA “A” , XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 


1. A   repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo  extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. [Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07] 




2. O recurso extraordinário também é inadmissível quando carecer de fundamentação suficiente capaz de demonstrar a exata compreensão da lide, ante a vedação da Súmula 284 do STF. 




In verbis, 




“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 




3. Configura principio básico da disciplina do recurso extraordinário o dever de o recorrente fundamentar adequadamente o recurso que se quer ver apreciado, por isso que deixando de fazê-lo resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, o que a luz do § 1º do artigo 317 do RISTF, o não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: RE n. 583.833-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 1.10.10; AI n. 744.581-AgR, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe de 21.5.10; RE n. 458.161-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 1.1.08; AI n. 615.634-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 18.12.06; AI n. 585.140-AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ de 6.6.06. 




Agravo regimental desprovido.